Tribunal: CARF
Processo: 18239.000909/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000909/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.705 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
VALÉRIA VILELA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional
antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia
às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto,
tornando definitivo o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000909/2008-03
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000909/2008-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento – NL - Imposto de Renda Pessoa Física no
2005/607450716935099 foi lavrada em nome da contribuinte (fls. 4/8), em 24/12/07,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do
exercício de 2005, ano calendário 2004 (fls. 26/30). Sua ciência ocorreu em 16/01/08
(fls. 20/21).
A NL tratou das seguintes infrações:
- Dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.272,00, referente à Idalina
Villela Torres (fl. 5);
- Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$
4.296,48, referente a rendimento pago pela fonte pagadora Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, tendo em vista que a Contribuinte declarara em sua DIRPF o
valor de IRRF de R$ 15.428,58, enquanto foi apurado pela Fiscalização o valor retido
de R$ 11.132,10, resultando no valor glosado correspondente à diferença verificada (fl.
6).
A NL gerou o Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício) de R$ 286,36, a Multa de
Ofício de R$ 214,77 e os Juros de Mora (até 28/12/07) de R$ 107,55; além do Imposto
(sujeito à multa de mora) de R$ 3.517,24, a Multa de Mora de R$ 703,44 e os Juros de
Mora (até 28/12/07) de R$ 1.321,07 (fl. 4).
A Impugnação foi apresentada em 15/02/08 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos às
fls. 4/19.
A impugnante solicita a anulação do lançamento, por ter sofrido a retenção do IRRF.
Alega que informou o valor do IRRF em conformidade com o Manual de
Preenchimento do Imposto de Renda 2005, ano calendário 2004, pág. 19 – Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas – Pelo Titular, onde se lê “Neste quadro
devem ser informados... o Imposto Retido na Fonte, conforme Comprovante de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora”, que totalizou o valor de R$ 15.428,58.
Informou que o valor de R$ 11.132,10, constante dos sistemas da Receita Federal do
Brasil, refere-se ao valor do IRRF de janeiro até setembro/04.
Assim, tem ciência de que, conforme os comprovantes de pagamento de 10/2004,
11/2004 e 12/2004, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os valores de
IRRF foram depositados em juízo na c/c 10406250000210069189, com data de início
em out/04, no processo no 200451010156620 na 21a VF/RJ, totalizando o valor de IRRF
de R$ 4.296,48.
Anexou a pág. 19 do Manual de Preenchimento da DIRPF 2005 (fl. 16), e comprovantes
de pagamento dos meses de 10/2004, 11/2004 e 12/2004 (fls. 17/19).
Requer seja acolhida a impugnação para que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Posteriormente, a fim de se obter mais informações e documentos acerca da ação
judicial, intimou-se a Impugnante (fl. 35), que apresentou os documentos às fls. 36/95.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000909/2008-03

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tornando definitivo o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF está depositado judicialmente, conforme os documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e quanto aos demais pressupostos de admissibilidade
passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000909/2008-03

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida, porém parcialmente, como descrito a seguir.
Em relação à dedução indevida com dependente, cumpre observar que a
Impugnante não se insurgiu contra tal glosa. Dessa forma, torna-se necessária a
aplicação do disposto no art. 17, do Decreto no 70.235/72, com relação a essa matéria:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Assim, está consolidado administrativamente o lançamento no que se refere ao
cálculo do Imposto Suplementar decorrente da glosa de dedução indevida com
dependentes.
Em relação à compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 4.296,48,
referente a rendimento pago pela fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, alegou a Impugnante que o valor glosado corresponde à soma dos valores de
IRRF retidos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, os quais teriam
sido depositados judicialmente motivados pelo processo no 200451010156620 na 21a
VF/RJ.
Para tanto, anexou comprovantes de pagamentos relativos a esses meses (fls.
17/19), dentre os quais somente o referente ao mês de dezembro consigna a
informação de que o IRRF, no valor de R$ 1.432,16 fora depositado em juízo na c/c
indicada pela Impugnante (fl. 19).
Através da petição (fls. 36/52), datada de 11/08/04, verificamos que foram
requeridas:
- a antecipação de tutela para que a parcela do IRRF sobre a complementação de
aposentadoria fosse depositada, mensalmente, em conta judicial, até o trânsito em
julgado da demanda, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário;
- a exclusão da base de cálculo do IRPF das parcelas recolhidas durante o pacto
laboral para a formação do fundo de previdência privada e resgatadas após sua
aposentadoria, por não se configurar renda ou provento de qualquer natureza nem
acréscimo patrimonial, assim como por sua natureza alimentar e compensatória;
- que a União/Fazenda Nacional fosse condenada à devolução de todo o IRRF
cobrado sobre todas as parcelas já resgatadas do fundo de previdência privada;
- que fosse autorizado o levantamento de toda a quantia depositada à disposição
do Juízo, após o trânsito em julgado.
Através de consulta realizada junto ao sítio na Internet da Justiça Federal (fls.
97/105), verificamos que foi deferida a antecipação de tutela, em 02/09/04 (fl. 98).
Foi apresentada Decisão (fls. 152/157 dos autos), datada de 10/01/06, através do
qual se excluiu a União do feito, por falta de interesse jurídico e determinando a
remessa dos autos à Justiça do Estado, tendo em vista o ingresso do Estado do Rio de
Janeiro na demanda (fls. 53/58).
Houve Recurso de Apelação (fls. 59/83) e Agravo de Instrumento, cujo
seguimento foi negado, em 16/08/06 (fls. 84/89).
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000909/2008-03

Em 09/04/09, é requerido o prosseguimento do feito com o Estado do Rio de
Janeiro no pólo passivo no processo no 2008.001.357007-3 na 5a Vara da Fazenda
Pública (fl. 90).
Em 02/09/10, é peticionado que seja convertido em renda para a Receita Federal
todo o valor depositado judicialmente, e que a Rioprevidência seja oficiada a fim de
que se abstenha de depositar judicialmente o IRRF (fls. 94/95).
Em consulta à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF – da
fonte pagadora, verificamos que foram declarados os pagamentos dos meses de
outubro, novembro e dezembro/04, assim como os respectivos IRRF no valor total
glosado de R$ 4.296,48, como rendimentos com tributação com exigibilidade
suspensa (fl. 96).
Conclui-se, portanto, que a matéria em litígio no presente processo se encontra
também em discussão no Poder Judiciário, motivo pelo qual não deve ser apreciada
por esta instância julgadora.
Observe-se que, segundo dispõe o art. 1o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no
1.737/79, e o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura pelo
contribuinte de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de
crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e na desistência do recurso acaso interposto. Nesse sentido, foi editado
Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da
Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) no 3/96, cujos termos encontram-se
reproduzidos a seguir:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN; na hipótese da alínea anterior, não se
verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-
se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada
a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV
(concessão de medida liminar em mandado de segurança), do artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito(art. 267 do CPC).(grifei)
Tal entendimento está em conformidade com o princípio da unidade de
jurisdição, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal de 1988, de
onde se depreende que a decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão
administrativa e que, por conseguinte, a opção do sujeito passivo em submeter
determinada controvérsia à tutela do Poder Judiciário faz presumir a sua renúncia ao
direito de vê-la apreciada na esfera administrativa.
Assim, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito dependa da
apreciação de matéria sub judice.
Pelo exposto, VOTO, no tocante ao lançamento correspondente à compensação
indevida do IRRF, por NÃO CONHECER da impugnação, mantendo-se integralmente
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000909/2008-03

o Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora), a Multa de Mora e os juros
correspondentes, salientando-se que ficará a cargo da Delegacia de origem o
acompanhamento do trâmite da ação judicial, assim como a adoção das providências
necessárias.
Ressaltamos que, no tocante à glosa da dedução com dependente, consolidamos
os respectivos lançamentos (código de receita 2904), por considerá-la matéria não
impugnada.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 138
DF CARF MF
Original